Tribunal: TJBA
Processo: 8012277-86.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8012277-86.2026.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA Impetrante: Caroline Silva Arize Santos Paciente: Isvaldo de Jesus Santana Junior Advogada: Dra. Caroline Silva Arize Santos (OAB/BA 76.052) Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA Processo de 1º Grau: 8170890-41.2025.8.05.0001 Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FREEDOM. TRÁFICO DE DROGAS, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES (ART. 33 DA LEI N° 11.343/06, ART. 2°, §2°, §3° E §4°, DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1°, §1°, DA LEI Nº 9.613/1998). ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERTADA EM 20.02.2026. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, CRIMES CONTRA A VIDA E O PATRIMÔNIO. APONTADA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA LOGÍSTICA, NEGOCIAÇÃO DE DROGAS E COORDENAÇÃO DE ATAQUES VIOLENTOS E HOMICÍDIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INALBERGAMENTO. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. CUSTÓDIA DECRETADA DURANTE AS INVESTIGAÇÕES. ARGUIÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. INACOLHIMENTO. EVIDENCIADA A PREMÊNCIA DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA E NÃO DEMONSTRADO QUE O PACIENTE É O RESPONSÁVEL PELA SUBSISTÊNCIA DA FILHA MENOR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I-Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Caroline Silva Arize Santos (OAB/BA 76.052), em favor de Isvaldo de Jesus Santana Junior, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. II- Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 04/11/2025, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei n° 11.343/06; art. 2°, §2°, §3° e §4°, da Lei n° 12.850/13 e; art. 1°, §1°, da Lei n° 9.613/1998, no âmbito da Operação “Freedom”. III- Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 99606115), o excesso de prazo para oferecimento da denúncia e a ausência dos indícios de autoria delitiva. Sustenta, ainda, a desfundamentação do decreto constritor, o não preenchimento dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ausência de contemporaneidade, possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas e favorabilidade das condições pessoais, pontuando que ele possui uma filha menor. IV- Informes judiciais (ID. 100199102) noticiam in verbis: “[...]Inicialmente, cumpre esclarecer que a prisão preventiva do paciente Isvaldo de Jesus Santana Junior, juntamente com outros investigados, foi decretada por este Juízo nos termos da decisão de ID 523263688, proferida em 23/10/2025, pela 2ª Vara de Garantias, em acolhimento à representação formulada pela Autoridade Policial. Segundo a investigação, os representados integrariam célula da facção Comando Vermelho (CV) atuante nos bairros Liberdade, Santa Mônica, IAPI, Curuzu e Pero Vaz, nesta Capital, conforme apurado no Inquérito Policial nº 23565/2024 – Operação FREEDOM, instruído na petição inicial de ID 519171823 e documentação acostada. A representação veio instruída com robusto acervo probatório, incluindo relatórios de missão policial, interceptações telefônicas e telemáticas, extração de dados de aparelhos celulares, relatórios de inteligência financeira, fotografias e informes de inteligência. O Ministério Público, por intermédio do GAECO, manifestou-se favoravelmente ao deferimento da medida (ID 521968050). A decisão de ID 523263688 individualizou minuciosamente o grau de participação de cada investigado, demonstrando a existência de agrupamento criminoso estruturado e voltado à mercancia ilícita de entorpecentes, com dinâmica articulada e intencional, havendo elementos suficientes quanto à materialidade delitiva e fundadas razões acerca da participação dos representados nas condutas criminosas sob apuração. A medida extrema justificou-se para garantia da ordem pública e da instrução criminal. Quanto à preservação da ordem pública, a decisão destacou que "a necessidade de preservação da ordem pública revela-se pelo regime de terror imposto na comunidade pela organização criminosa, que estabelece regras próprias de circulação e impõe o silenciamento de testemunhas". No tocante à garantia da instrução criminal, apontou-se que "a liberdade dos investigados compromete o regular andamento da persecução penal futura, considerando a capacidade de destruição de provas e de elementos informativos ainda não coletados, bem como o risco de continuidade das atividades criminosas, circunstâncias que podem comprometer a efetividade de novas diligências investigativas". Quanto ao paciente Isvaldo de Jesus Santana Junior, especificamente, a decisão delimitou sua participação, consignando: " 14. ISVALDO DE JESUS SANTANA JÚNIOR (Vulgo “Negona/Júnior/Pé de Bolo”) - responsável pela logística e negociação de drogas e coordenação de ataques violentos e homicídios. Não foram encontrados registros criminais, mas as interceptações colhidas nas investigações indicam sua atuação na estrutura criminosa, atribuindo a facção rival, inclusive, a nomenclatura de “BDCÚ”. O paciente foi efetivamente preso em 04/11/2025. Foi realizada audiência de custódia em 05/11/2025, no processo incidente nº 8211864-23.2025.8.05.0001, em razão de flagrante delito ocorrido durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva. Na decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante, foram constatadas a autoria e a materialidade delitiva, pois o autuado foi encontrado com quantidade expressiva de entorpecentes, 2.093,04g de cocaína (2 tabletes) e 2.100,00g de crack (2 tabletes), bem como foi evidenciado o risco concreto de sua soltura, "não apenas pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido, mas também pelo modus operandi, em que se demonstra que a atividade criminosa não é um ato isolado, mas uma prática habitual e organizada. Há, portanto, uma ameaça concreta de reiteração delitiva, de modo que a segregação cautelar se faz necessária para cessar essa atividade". Por essa razão, foi decretada sua prisão preventiva. No processo incidente 8246085-32.2025.8.05.0001, a defesa de Isvaldo pleiteou a revogação da prisão preventiva C/C CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA sem ou com imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319. Tal pleito foi indeferido por este juízo em razão dos fundamentos lá expostos. Por fim, verifica-se que já foi oferecida denúncia pelo Ministério Público.” V- Informes judiciais complementares (ID. 102472449), prestados em 27/03/2026, informou que: “O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia (ID.544068372), em desfavor de ISVALDO DE JESUS SANTANA JUNIOR, VULGO “NEGONA”, “JÚNIOR” ou “PÉ DE BOLO” e outros 45 (quarenta e cinco) corréus, pela prática dos delitos capitulados no art. 33, caput e 35 da Lei 11.343/2006, bem como art. 2º, caput e §2º da Lei 12.850/2013. Conforme descrito na peça inaugural acusatória, o paciente integra o terceiro escalão do grupo criminoso. Nesse contexto, exerce funções de apoio logístico e intermediação na negociação de entorpecentes, além de atuar na coordenação de ações violentas, inclusive homicídios, o que evidencia sua elevada periculosidade e posição de confiança dentro da organização. Ademais, o paciente foi preso em flagrante no dia 04 de novembro de 2025. Na ocasião, foram apreendidos, em sua posse, um aparelho celular e quatro tabletes de maconha, encontrados no interior do guarda-roupa do imóvel, circunstância que demonstra a materialidade delitiva. SITUAÇÃO PROCESSUAL A denúncia foi recebida em 09 de março de 2026 (ID 547303677), ocasião em que foi determinada a citação dos denunciados para todos os termos da presente ação penal, bem como para apresentação de resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias. Nesse sentido, o paciente ainda não apresentou a sua resposta à acusação até a presente data. Acerca da situação prisional do paciente, houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva por força da decisão de ID. 528977677, nos autos de Nº 8211864-23.2025.8.05.0001. Por fim, informo que o processo se encontra atualmente na fase de apresentação de resposta à acusação.” VI-Inicialmente, resta prejudicada a alegativa de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, vez que a exordial acusatória fora ofertada pelo Parquet em 20/02/2026. VII- Quanto à alegativa de ausência dos indícios de autoria, esta não merece ser conhecida, tendo em vista a necessidade de revolvimento fático-probatório não compatível com a via estreita do writ. VIII- No que concerne às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem prosperar. In casu, verifica-se que o Magistrado a quo apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, pontuando que a decretação ocorreu mediante representação formulada pela Autoridade Policial vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no âmbito da operação Freedom, objetivando investigar uma organização criminosa estruturada e especializada na prática do tráfico de drogas, crimes contra a vida e o patrimônio. IX- O Juiz de origem destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade dos agentes, uma vez que a suposta organização dissimula ativos ilícitos, bem como núcleos destinados à ocultação de valores, apoio logístico e elevado poder bélico, ressaltando que a liberdade dos acusados permitiria a continuidade da atuação da facção criminosa intitulada Comando Vermelho. Aduziu, ainda, que o paciente seria responsável pela logística, negociação de drogas, além de coordenar ataques violentos e homicídios, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. X- Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. XI- Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade, não merece acolhimento. No caso, a prisão preventiva foi decretada em 22/10/2025, após representação da autoridade policial, no curso das investigações. Ressalte-se que não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente, tendo o Juiz de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, pontuando, repita-se, de forma idônea e suficiente, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. XII-Importa salientar, ainda, que, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. XIII- No que se refere à argumentação de que o paciente possui uma filha menor de idade, importa esclarecer que, apesar da impetrante ter juntado aos autos a certidão de nascimento (ID. 99608071), não se desincumbiu de comprovar que ele é o único responsável pela subsistência e cuidados da prole. XIV - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. XV- - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8012277-86.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, Dra. Caroline Silva Arize Santos (OAB/BA 76.052), como paciente, Isvaldo de Jesus Santana Junior, e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.